Tribunal: STF
Processo: HC 244048
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.  CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DISCUSSÃO SOBRE PRESSUPOSTOS RECURSAIS: INVIABILIDADE.  INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual a Ministra Presidente não conheceu do Agravo em Recurso Especial nº 258.437/SP (e-doc. 10, p. 7-8).  



    2. Extrai-se dos autos que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, em 16/09/2020, pela suposta prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (e-doc. 5, p. 10-14).



    3. Contra a decisão que homologou a prisão preventiva, formalizou-se habeas corpus perante o Tribunal de origem que, em acórdão, denegou a ordem impetrada. 



    4. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, tendo a Ministra Relatora concedido a ordem para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas (e-doc. 6, p. 16-19). 



    5. Sobreveio decisão do Juízo de Primeira Instância que condenou o paciente à pena de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 888 dias-multa, ante a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (e-doc. 7, p. 17-38).



    6. Interposto recurso de apelação criminal, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo para reduzir a pena do condenado a 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa (e-doc. 8, p. 31-37). 



    7. A defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem (e-doc. 9, p. 16-17). Contra essa decisão, formalizou-se o mencionado agravo perante o Superior Tribunal de Justiça. 



    8. Neste habeas corpus, o impetrante argui a ausência de fundamentação da decisão pela qual não foi conhecido o agravo em recurso especial. Afirma serem ilícitas as provas que respaldaram a condenação. Diz violado o disposto nos arts. 157, caput, e 386, inc. VII, do Código de Processo Penal, no que concerne à inadmissibilidade de prova ilícita. Destaca que as supostas violações foram apontadas quando da interposição do recurso, não tendo a decisão impugnada considerado, em exame detalhado, as alegações do agravante. Aponta a insuficiência das provas para a condenação. Argumenta que a ausência de provas lícitas e robustas da culpabilidade impõem a absolvição do paciente.



    9. Requer, em âmbito liminar e no mérito, o abrandamento do regime prisional para o semiaberto. 



    10. Consulta ao sítio eletrônico do STJ revelou que o título condenatório transitou em julgado em 21/05/2024.



    É o relatório. 



    Decido.



    11. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministra do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021.  



    12. Além disso, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, a Ministra Presidente, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a destacar a deficiência na fundamentação do recurso, afirmando incidir o óbice do enunciado nº 284 da Súmula do STF. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    13. Acrescente-se que o AREsp nº 2.584.437/SP transitou em julgado em 21/05/2024, tendo sido formalizada esta impetração apenas em 18/07/2024. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de ilegalidade manifesta (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/08/2018, HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018). 



    14. Ademais, esta Corte entende incabível o habeas corpus voltado à  rediscussão sobre o preenchimento de pressupostos de admissibilidade recursais. A esse respeito: RHC nº 198.259-AgR/PR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 09/03/2022, p. 08/04/2022; e HC nº 206.571-ED/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/11/2021, p. 19/11/2021. 



    15. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    16. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita. 



    17. Ante o exposto, nego seguimento a este habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de agosto de 2024       



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator